Tribunal: TJSP
Processo: 1013529-07.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Art. 14, do CDC e Súmula 479, do STJ. Configuração da responsabilidade civil do apelante. Fortuito interno. Produção e envio do boleto ao apelado realizados pelo próprio banco. Pagamento putativo. Inexigibilidade da dívida caracterizada. Indevida inscrição dos dados cadastrais do

Ementa:
FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Art. 14, do CDC e Súmula 479, do STJ. Configuração da responsabilidade civil do apelante. Fortuito interno. Produção e envio do boleto ao apelado realizados pelo próprio banco. Pagamento putativo. Inexigibilidade da dívida caracterizada. Indevida inscrição dos dados cadastrais do recorrido perante os órgãos de proteção ao crédito. Danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório que não comporta redução. Ressarcimento fixado em valor ínfimo frente a gravidade dos fatos. RECURSO DESPROVIDO.